Tribunal: STF
Processo: AR 1205
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-05
Data de publicação: 1997-03-05

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória. Ação visando rescindir acórdão
da Primeira Turma que conheceu e deu provimento ao Recurso
Extraordinário n.º 99.620-6/BA, interposto pela Rede Ferroviária
Federal S.A. Discussão a cerca de novo plano de classificação dos
trabalhadores da Rede Ferroviária Federal S.A. 2. Sustentação de
violação aos arts. 153, § 3º e 165, inciso XVII, da EC n.º 1/69;
arts. 3º, 5º, 444, 460 e 468, da CLT; Súmula 51, do TST, art. 128,
do CPC; art. 6º, § 2º, da LICC, art. 74, do CC e Lei n.º 3.115. 3.
Parecer da PGR pela improcedência da ação. 4. Acórdão rescindendo
que, ao dirimir a demanda trabalhista, seguiu orientação do STF. Não
se teve a espécie como enquadrável no âmbito do art. 468 da CLT.
Invocável a Súmula 343, da Corte. 5. Ação rescisória improcedente.